Tribunal: TJES
Processo: 5002243-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002243-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MAYCON FRANCA RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra
a
decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que reconheceu a remição de 26 dias de pena ao apenado Maycon França Rodrigues, em razão de sua aprovação parcial no exame nacional ENCCEJA, referente ao ensino fundamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de remição da pena pela aprovação parcial no ENCCEJA, ainda que o reeducando tenha tido acesso a frente regular de ensino na unidade prisional.
3. Também se discute se o apenado estaria impedido de obter remição por suposta duplicidade de benefício e se houve correta aplicação das Resoluções nº 44/2013 e nº 391/2021, do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do TJES e do STJ admite a remição proporcional de pena pela aprovação em disciplinas isoladas do ENCCEJA, mesmo para apenados que frequentaram atividades regulares de ensino.

5. A Resolução nº 391/2021 autoriza a remição de pena para aqueles que, mesmo sem vínculo regular de ensino, demonstram esforço autônomo e obtêm aprovação em exames certificadores.

6. No caso concreto, ficou demonstrado que o apenado não estava matriculado em frente de ensino no momento da realização do exame, sendo legítima a concessão da remição com base na aprovação parcial.

7. A remição proporcional foi corretamente calculada com base na divisão da carga horária total do ensino fundamental e aplicação do acréscimo de 1/3 previsto na norma regulamentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO N
º

5002243
-
56
.202
5
.8.08.0000

ORIGEM:
JUÍZO DA
8
ª VARA CRIMINAL DE
VI
LA VELHA

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:

MAYCON FRANÇA RODRIGUES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
omo relatado,
cuida-
se
de
Agravo em Execução
Penal
interposto
p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

manifestando inconformism
o quanto aos termos da
decisão prolatada
pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha

(
ID
1
2217370 –
mov.
117.1
)
, cujo conteúdo teve o condão de efetivar a
remição
d
e
26
(
vinte e seis
) dias
da pena
do
reeducando

MAYCON FRANÇA RODRIGUES
,
pela aprovação parcial no ENCCEJA.

Em suas razões

(
ID
1
2217370
– mov.
124.2
),
o
Parquet
aduz

que:
I)

como
o apenado estudou o Ensino Fundamental em frente regular de estudo na unidade prisional, não faz jus à concessão da remição da pena pela aprovação no ENCCEJA, nos moldes do art. 3º, parágrafo único, da Resolução
n
º 391/2021, do C
NJ
;
II)
a Resolução nº 44/2013 do CNJ também estabelecia a concessão do benefício apenas para os internos que não haviam sido agraciados com a oportunidade de estudo na unidade prisional, consoante art. 1º, inciso IV;
III)
ao julgar caso semelhante, o TJES vedou a concessão da remição da pena pela aprovação do ENEM/ENCCEJA ao apenado que havia realizado o estudo na unidade prisional;
IV)

a decisão agravada foi proferida com fundamento em equivocada interpretação da Resolução nº 44/2013, haja vista que, pela literalidade do dispositivo, resta claro que a concessão da remição da pena pela aprovação no ENCCEJA limita-se aos apenados que não realizaram o Ensino Fundamental na unidade prisional;
V)
os
agraciados com a oportunidade de estudo no presídio não podem ser duplamente beneficiados pelo mesmo fato, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
Almeja, portanto, o provimento do recurso para fins de
reforma do julgado.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso (
(
ID
1
2217370
–
mov.
1
26.1
).

Realizado juízo de retratação negativo (
(
ID
1
2217370
–
mov.
1
33.1
).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial

opinando

pelo provimento d
o recurso

(ID
13303860
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

In casu
, em que pese os doutos argumentos do
Parquet
, entendo que o recurso não merece provimento.

Observa-se dos autos que o agravado realizou a prova do ENCCEJA referente ao ano de 2022, obtendo
aproveitamento satisfatório em
01 (uma) das 05 (cinco) áreas de conhecimento.

O
art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021, dispõe que:

"Art. 3
º
O reconhecimento do direito à
remição de pena pela participação em atividades de educação escolar
considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria
, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar,
logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
,
será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio
, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art.
4º
da
Resolução n
º
03/2010 do Conselho Nacional de Educação
, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no
art. 126, § 5
º
, da LEP
."
(g.n.)

Em caso como tais, perfilho o entendimento no sentido de que
deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal, para possibilitar
que
seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional,
ainda que obtenha aproveitamento parcialmente satisfatório
, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

Deveras,
“
não é plausível se desprezar a aprovação em disciplinas isoladas no exame para a concessão da remição, pois o esforço e a dedicação empreendidos pelo reeducando certamente contribuem para a sua formação escolar, profissional, sobretudo para a readaptação ao convívio social”
. (TJES, AgEx nº 5004354-18.2022.8.08.0000
).

C
orroborando esse entendimento, cito:

“
(...
)
A jurisprudência e a legislação aplicáveis, incluindo a Recomendação nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021, ambas do CNJ,
reconhecem a possibilidade de concessão de remição pela aprovação em exames nacionais, como o ENCCEJA, independentemente de o apenado estar vinculado a atividades regulares de ensino.
6. A jurisprudência atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), adota interpretação extensiva do art. 126, da LEP, permitindo a concessão de remição pelo esforço do apenado em obter aprovação em exames reconhecidos pelo Ministério da Educação, como o ENCCEJA, mesmo que o reeducando já esteja vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional.”
(TJES, AgEx nº 50
146892-28.
202
4
.8.08.0000,
Des.
EDER PONTES DA SILVA
,
1
ª Câmara Criminal
)

A
inda que assim não fosse, a
planilha apresentada pelo
P
arquet
evidencia que à época do exame, o reeducando NÃO ESTAVA INSERIDO EM FRENTE REGULAR DE ENSINO,
restando demonstrado que o

agravado
foi inserido em atividades educacionais somente em AGOSTO/2023, quando já havia obtido
a
aprovação
parcial
no ENCCEJA,
em decorrência de seu esforço pessoal e de estudos realizados de forma autônoma.

Portanto, e
m se tratando de
aproveitamento parcial
,
é
possível a remição mediante cálculo aritmético proporcional,
considerando que o
recorrido

foi aprovado em
uma
das cinco matérias dispostas no E
NCCEJA
.

No caso, a nobre magistrada
consignou na decisão recorrida
que:

“
(...) o
pedido de remição tem amparo no artigo 126 e seguintes da Lei de Execuções Penais, e estabelece, dentre outros, o
direito do apenado remir 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar
, com aproveitamento. O pedido tem como base o § único do artigo 3º da Resolução nº 391 do Conselho Nacional de Justiça.

No que tange aos cálculos do ENCCEJA, devemos considerar os totais de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental as quais, divididas por doze, resultam em 133 dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento do ENCCEJA.

A
ssim, havendo aprovação integral, ou seja, nas cinco áreas de conhecimento, a remição deve corresponder a 133 dias, acrescido de 1/3, que totaliza 177 dias remidos.

No presente caso, o reeducando foi aprovado em 1 das 5 áreas de conhecimento do ENCCEJA referente ao ano de 2022, que se refere a conclusão do ensino fundamental conforme movimento 104.2, razão pela qual, conforme a compreensão firmada tem direito à remição total de 26 dias de remição, devendo ser acrescido 1/3 sobre o total das aprovações.
(...)
”

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENT
O.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.